Tribunal: STF
Processo: RMS 24291
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. JUNTA COMERCIAL. VOGAL: REPRESENTANTE
DA UNIÃO: NOMEAÇÃO. Lei 8.934/94, artigos 11, 12, II, 14 e 16.
       I. - Os Vogais das Juntas Comerciais são escolhidos segundo os
 critérios do art.
11. No que toca à União, será escolhido um Vogal e respectivo suplente
, com
mandato, ambos, de quatro anos, certo que o titular será substituído
 por seu
suplente durante os impedimentos e, no caso de vaga, até o final do
 mandato: Lei
8.934/94, artigos 11, 12, II, 14 e 16.
       II. - Recurso provido. Mandado de Segurança deferido.